Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001686-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 24.618.445/0001-06 (IMPETRANTE), Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 24.618.445/0001-06 (AGRAVADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), WILSON CARNEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 853.698.451-15 (ADVOGADO), ADRIANA MENDONCA SILVA - CPF: 300.492.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – IMPETRANTE DESCLASSIFICADA NO CERTAME LICITATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Expresso Bom Sucesso Ltda., contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1001686-32.2020.8.11.0000, por ela impetrado, revogou a liminar pleiteada, que havia determinado à Comissão de Licitação, referente ao certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, que fosse realizada a abertura do envelope de habilitação da Impetrante, referente ao MIT 8, Lote I
.

A empresa Agravante, Expresso Bom Sucesso Ltda., sustentou, em resumo, que a decisão que revogou a liminar, anteriormente deferida, embasou-se em um
decisum
proferido em processo diverso, que não guarda relação com o objeto dos presentes autos, de sorte que não deveria ter sido cassada.

Sustentou, ainda, que atendeu a todos os requisitos constantes do referido Edital, de modo que a sua desclassificação foi ilegal.

Postulou, então, incialmente, a retratação da decisão, ou, então, que seja submetido o Recurso ao Colegiado e conferido provimento ao Agravo Interno, para revigorar a decisão liminar, anteriormente deferida, e permitir a continuidade da participação da Agravante no mencionado certame.

O Estado de Mato Grosso defendeu, nas suas contrarrazões recursais, o desprovimento do Recurso, sob o argumento de que a Agravante deixou de cumprir os itens do Edital.

A empresa Áries Transportes Ltda. – ME, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto no relatório, a empresa Expresso Bom Sucesso Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo Interno contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1001686-32.2020.8.11.0000, por ela impetrado, revogou a decisão liminar, que havia determinado à Comissão de Licitação, referente ao certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, que fosse realizada a abertura do envelope de habilitação da Impetrante, referente ao MIT 8, Lote I
.

Para uma melhor compreensão da controvérsia, necessário um breve escorço da questão posta em mesa.

A empresa Expresso Bom Sucesso Ltda. manejou um Mandado de Segurança, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consubstanciado na manutenção da decisão administrativa, da Comissão Especial de Licitação, que a desclassificou do certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, no que diz respeito ao MIT 8, Lote I, ao fundamento de que não foi apresentada a proposta comercial em meio físico, contrariando os itens 10.3.2 (e subitens), 1.3.8, 10.3.12 e 10.3.13 do citado instrumento editalício.

Sustentou, naquela impetração, ter apresentado a proposta em meio digital, nos exatos moldes exigidos pelo Edital, em cujos termos, inclusive, não havia qualquer previsão no sentido da desclassificação, em virtude da não apresentação do aludido documento, também, na forma impressa.

Aduziu ter oposto recurso administrativo, com a finalidade de serem reconhecidas a validade e a eficácia da sua proposta, advindo a negativa da Autoridade Impetrada.

Defendeu o desacerto da decisão administrativa, haja vista contrariar o princípio da promoção da competitividade, sobretudo, em razão de descartar a proposta que se sagraria vencedora no certame, visto apresentar o menor coeficiente, importando, portanto, na mais vantajosa para a população mato-grossense.

Por essas razões, pugnou pelo deferimento da liminar mandamental, para sobrestar os efeitos da decisão administrativa impugnada, permitindo a abertura do seu envelope de habilitação, no que se refere ao lote para o qual foi desclassificada. No mérito, requereu a concessão da segurança, anulando o ato desclassificatório impugnado.

Em um primeiro contato com a questão, proferi a decisão, no sentido de acolher a liminar requestada, e determinei a suspenção dos efeitos do ato, em tese, coator, para permitir a continuidade da participação da Impetrante no certame e para que fosse realizada a abertura do envelope de habilitação, referente ao MIT 8, Lote I.

Contra essa decisão a empresa Áries Transportes Ltda–Me e o Estado de Mato Grosso
interpuseram Recursos de Agravo Interno, postulando a revogação da sobredita medida liminar.

A empresa Áries Transportes Ltda–Me sustentou, em resumo, que a referida decisão, considerando o fato de a empresa Expresso Bom Sucesso Ltda. não ter atendido aos termos do referido Edital, afrontava os princípios básicos da licitação, previstos no artigo 3
o
, da Lei n. 8.666/1993, enquanto o Estado de Mato Grosso, por sua vez, defendeu que a Comissão de Licitação está adstrita aos termos do Edital, de modo que não há ilegalidade na desclassificação da empresa Impetrante, que não cumpriu as exigências do instrumento convocatório.

Em nova análise da questão, e após melhor compreensão da controvérsia, exerci o juízo de retratação, conforme a previsão do artigo 1.021, § 2
o
, do CPC, e revoguei a decisão liminar, anteriormente deferida.

Contra essa decisão ergue-se, agora, a empresa Expresso Bom Sucesso Ltda., sobre o fundamento, em resumo, de que o ato decisório que revogou a liminar, anteriormente deferida, embasou-se em decisão proferida em feito diverso, que não guarda relação com o objeto dos presentes autos, de sorte que não deveria ter sido cassada, além de sustentar que atendeu a todos os requisitos constantes do referido Edital, de modo que a sua desclassificação foi ilegal.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como descrito, a Agravante pretende, então, por meio do presente Recurso, revigorar uma decisão liminar e, com isso, voltar a participar do certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

Não obstante, conforme registrei da decisão combatida, verifica-se que a empresa Impetrante, a
Expresso Bom Sucesso Ltda., ora Agravante, persiste na prática de não observar os termos do Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

De fato, este já é o segundo Mandado de Segurança em que a Expresso Bom Sucesso Ltda. busca reverter a sua inabilitação no referido certame, por não cumprimento das regras do Edital.

No Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, da minha Relatoria, a empresa erguia-se contra o reconhecimento da sua inaptidão, pela comissão de licitação, pelo fato de não ter apresentado a Apólice do Seguro Garantia, conforme a exigência editalícia.

No julgamento da referida ação constitucional, embora tenha sido concedida a medida liminar, para permitir a participação da Impetrante na mencionada licitação, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, na data de 04 de agosto de 2020,
denegou
a segurança, cujo acórdão foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE DEVERIA INTEGRAR A PROPOSTA ORIGINAL DO LICITANTE — ARTIGO 43, § 3o, PARTE FINAL, DA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 — INADMISSIBILIDADE — DESCLASSIFICAÇÃO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original do licitante, por expressa vedação do artigo 43, § 3
o
, parte final, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo que inexiste violação a direito líquido e certo a ser amparado.

Segurança indeferida.

No voto vencedor, proferido no referido
mandamus
, da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, foi consignado,
in verbis:

Expresso Bom Sucesso Eireli impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consistente na desclassificação da impetrante do processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, em relação aos Mercados Intermunicipais de Transporte de Passageiros (MIT) nos 7 e 8 do Lote I e no 6 do Lote II, em razão da ausência de apresentação de garantia de proposta.

(...)

De pronto, anoto que a desclassificação da impetrante não decorreria da alegada ausência de “número de controle interno para a realização da validação online da garantia” (petição inicial, Id. 27207989, fls. 3), e sim porque não cumpriu com o disposto nos subitens 10.1 e 10.2 do Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso:

(...)

De fato, a impetrante teria apresentado tão somente minuta de carta de fiança e não o original da garantia, que pudesse demonstrar a efetiva contratação da fiança bancária, consoante está posto na ata de sessão pública data de 13 de novembro de 2019:

(...)

No caso, a impetrante sabia, de cor e salteado, que o documento denominado de “Garantia de Proposta”, exigido no subitem 10.2 do Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, deveria ser apresentado à Comissão Especial de Licitação no dia 12 de novembro de 2019, data de abertura das propostas dos licitantes, pelo que não se mostra lícito, segundo penso, admitir a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original, por expressa vedação do artigo 43, § 3o, parte final, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993: “
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
”.

Na situação fática apresentada no presente
writ,
como naquela ocasião já apreciada por esta Turma, a Agravante deixou de cumprir o disposto no
Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019,
no entanto,
agora
,
não
apresentou a proposta comercial
, conforme a previsão dos itens 10.3.2, 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.11, 10.3.11.1, 10.3.12, 10.3.13 e 10.3.14 daquele instrumento, como se pode observar da Ata juntada no id. 32782979.

Vê-se, assim, que,
no presente feito
, a menção feita àquele outro Mandado de Segurança é justificada para demonstrar que a Agravante é reincidente no
não
cumprimento das obrigações impostas no mencionado Edital, ou seja, para evidenciar o desprezo daquela empresa no cumprimento das regras impostas a todos os participantes, e
não
para afirmar, como faz crer a Recorrente, que o objeto daquele processo é idêntico ao do presente feito.

Logo, não há falar-se que a revogação da liminar foi fundamentada nos estreitos limites da causa de pedir do Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, mas porque, como descrito acima, ela
não
apresentou a proposta comercial
, conforme a previsão dos itens 10.3.2, 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.11, 10.3.11.1, 10.3.12, 10.3.13 e 10.3.14 do Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

Diante desse cenário, e em respeito à orientação desta Turma julgadora, no sentido de afirmar o descumprimento, pela Agravante, das regras editalícias,
tanto naquele
,
como no atual processo
, é que revi o meu posicionamento, para reconhecer que a desclassificação da empresa Impetrante, ora Agravante, na Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, foi, em tese, correta,
em respeito ao princípio da legalidade e da estrita vinculação ao edital
.

Desse modo, tenho que a manutenção da decisão combatida (id. 84999478), que revogou a medida liminar, anteriormente, deferida (id. 33168994), não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pela empresa
Expresso Bom Sucesso Ltda., para manter incólume a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022